Tribunal: TJMT
Processo: 0000127-56.2010.8.11.0049
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000127-56.2010.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 002.853.581-20 (APELANTE), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VERIFICAR A AUTORIA E ALCANCE DA LESÃO AMBIENTAL - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Considerando que a prova requerida é capaz de interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Carlos Alberto de Oliveira Guimarães, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000127-56.2010.8.11.0049, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso vertidos na inicial.

Irresignado, o Apelante sustenta, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, notadamente quanto ao pedido de produção de prova pericial ambiental formulado na ação de conhecimento.

Verbera que a sentença prolatada não observou os pontos controvertidos fixados no despacho saneador, a ensejar a nulidade do ato por cerceamento de defesa.

No mérito, alega que não há comprovação de desmatamento sem autorização no
quantum
de 1.676,027 hectares, bem como que o Auto de Infração n. 51671 incorreu em erro de mapeamento digital, sob o fundamento de que “o desmatamento dos 34,4702 hectares ocorreu fora da propriedade rural de Apelante”.

Aduz que o desmatamento e benfeitorias da área foram realizadas pelo Sr. Edimilson Ferreira Vilas Boas na Fazenda Jaó, para o desenvolvimento de atividade pecuária. Sendo assim, o objeto da demanda não é de sua responsabilidade, eis que não ocorreu nos limites de suas propriedades rurais.

Em relação ao Auto de Infração n. 119607, argumenta que em 10 de janeiro de 2018, houve decisão administrativa superveniente que cancelou/anulou o referido auto, respaldada por Parecer Técnico n. 64CG/SMIA/2013, tendo em vista que o desmatamento, objeto da autuação, foi promovido mediante obtenção prévia de autorização de órgão ambiental competente.

Acerca do Auto de Infração n. 119606, sustenta que a área já está sendo recuperada/regenerada, mediante fixação de Termo de Ajustamento de Conduta com a Fundação do Meio Ambiente (FEMA).

Por fim, relata o cancelamento superveniente dos Autos de Infração n. 119599, 119600 e 109246.

Alega pela impossibilidade de condenação em dano moral difuso, tendo em vista que o dano moral somente é cabível na esfera individual.

Forte nessas razões, requer a procedência do Apelo para anular a sentença prolatada e, subsidiariamente, reformar o entendimento proferido, julgando improcedentes os pedidos formulados pelo
Parquet
.

O apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 169400446).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se Recurso de Apelação, interposto por Carlos Alberto de Oliveira Guimarães, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000127-56.2010.8.11.0049, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso na inicial.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, em desfavor de Carlos Alberto de Oliveira Guimarães, na qual visa a recomposição e compensação de dano ambiental atribuído ao Requerido.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos, fazendo grafar a parte dispositiva da seguinte forma:

Posto isso, julgo procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Carlos Alberto de Oliveira Guimarães o que faço para:

- determinar que o réu recupere, em 06 meses contados do trânsito em julgado da sentença, as áreas degradadas;

- condenar o réu ao pagamento de dano moral difuso no valor de R$ 100.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1,0% ao mês contados desta data, a ser revertido em favor de projeto ambiental na cidade de Vila Rica/MT;

(...) (sic).

Da sentença, a parte Requerida interpôs o presente Recurso de Apelação, requerendo a reforma do entendimento proferido.

Da nulidade da sentença.

Cerceamento de defesa.

A parte Apelante sustenta a nulidade da sentença, tendo em vista a ausência de intimação do despacho saneador e posterior julgamento antecipado da demanda, sem a possibilidade de produção das provas requeridas em sede de contestação.

Sobre o julgamento antecipado, consoante o artigo 355, do CPC/2015, este é possível, somente, nas seguintes hipóteses:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Registre-se que o artigo 344 do CPC preceitua que, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

Já segundo o artigo 349, “ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção”.

Conjuntamente ao dever de o Juiz determinar, de ofício, as provas que entender necessárias à formulação do seu convencimento, o artigo 370 do CPC/2015 ainda confere ao Magistrado a possibilidade de indeferimento das pretensões descabidas.

Conforme os dispositivos legais supramencionados, tem-se que o julgamento antecipado da lide é possível, quando patente a desnecessidade da produção de provas, além das constantes dos autos, ou se o réu for revel ou não contestar a ação tempestivamente.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo a quo proferiu despacho saneador em 03/02/2016, no qual fixou os pontos controvertidos (ocorrência do dano ambiental apontado na inicial; responsabilidade da parte requerida quanto ao dano ambiental que lhe é imputado).

Na ocasião, determinou a intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem quanto ao julgamento antecipado da lide ou especificarem provas que pretendem produzir.

Contudo, conforme asseverado nas razões do Apelo, não há provas da intimação da parte requerida do despacho saneador proferido pelo juízo primevo.

O Ministério Público, em 12 de agosto de 2016, informou não haver provas a produzir e requereu o julgamento antecipado do feito. Após, houve a prolação da sentença pelo juízo.

Importante consignar que, em sede de contestação, o requerido, ora Apelante, havia se manifestado nos seguintes moldes:

“Para provar o alegado, requer: inquirição de testemunhas, que serão oportunamente arroladas, com a suspensão do processo na hipótese de serem arroladas testemunhas para serem ouvidas em outras Comarcas, na forma do que dispõe o artigo 338 do Código de Processo Civil; prova pericial (perícia ambiental), cujos quesitos serão apresentadores posteriormente; juntada oportuna de novos documentos; requisições de documentos e certidões em repartições públicas e cartórios, que serão oportunamente indicados; e demais provas em direito admitidas, oq eu fica tudo desde já requerido.

Especificamente em relação à produção de prova pericial (perícia ambiental), o Requerido pretende provar os seguintes fatos: i.) que a área dos 34,4702 hectares não pertence ao Requerido e está sendo ocupada por terceiro; ii.) que o fogo que atingiu a área dos 5,857 hectares (AI nº 119600) é decorrente de raio, a ainda, que a mesma encontra-se isolada em plena recuperação; iii.) que o fogo que atingiu a área dos 628,774 hectares (AI nº 11959) foi provocado por raio; iv.) que a área dos 41,7275 hectares encontra-se totalmente isolada e em avançado estágio de recuperação; v.) que não houve queima na área dos 4.171,714 hectares (AI nº 109246); e vi.) e demais fatos alegados em defesa”.

Sabe-se que a realização das provas requeridas pelo ora Apelante no imóvel rural permitiria verificar a dinâmica do fogo, o suposto dano causado pela queimada, sua extensão e gravidade, a propriedade das áreas, a implementação da regeneração das áreas afetadas pelo desmatamento e, inclusive, a possível inexistência do dano ambiental.

Não há olvidar que o Juiz é o destinatário das provas, e que cabe a ele aferir e aquilatar a necessidade, ou não, de sua produção. Entrementes, em se tratando de dano ao meio ambiente, em que é cabível a inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução, há que oportunizar, ao suposto degradador, a produção de provas que se mostrem necessárias, sobretudo, quando a demonstração em contrário consiste, unicamente, no auto de infração, como no caso, que, como se sabe, goza de veracidade e legalidade presumida, não absoluta.

Nesse sentido, quaisquer discordâncias técnicas devem, pois, ser devidamente rechaçadas pela via também técnica, o que não foi oportunizado ao Apelante.

O Recorrente alega diversas matérias de defesa, e, para provar o alegado, requereu a produção de provas, notadamente, a pericial e testemunhal, nada falando a esse respeito o juiz sentenciante, que se restringiu a mencionar que os elementos jungidos aos autos eram suficientes para prolação do juízo de mérito.

No entanto, entendo que o julgamento antecipado da lide, no caso, implicou o cerceamento da defesa, porque, considerando o princípio da precaução, que pressupõe a inversão do ônus probatório, a comprovação da ausência de responsabilidade pelo ilícito ambiental recai sobre o recorrente, pois o Auto de Infração o aponta como autor da ocorrência, simplesmente, por ser o titular do cadastro imobiliário.

Nesse diapasão, tenho que a documentação acostada aos autos, em que pese à sua presunção de legitimidade, não é suficiente para aferir a autoria e alcance da lesão ambiental sofrida.

Dessarte, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in
integrum
, da prioridade da reparação in natura e do
favor debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, dentre os quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

Logo, a par disso, é ônus do suposto degradador, ora Apelante, desconstituir o Auto de Infração contra ele lançado pelo órgão ambiental, e, para tanto, postulou ele a produção da prova pericial, o que foi desconsiderado pelo juiz togado. Evidente o cerceamento de defesa, haja vista que a realização de prova pericial pode interferir no resultado da demanda.

Em respeito, portanto, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e em se tratando de matéria fática controvertida, de rigor que se abra oportunidade para que as partes produzam prova de tudo quanto alegam, em especial, perícia técnica na respectiva área afetada.

Neste sentido, colaciono entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DANO AMBIENTAL — PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL NÃO EXAMINADO — JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ARTIGO 357 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE DA SENTENÇA — NECESSIDADE.

Na hipótese de manifesto interesse da parte pela produção de prova pericial, documental e testemunhal, o julgamento antecipado da lide, sobretudo em sede de dano ambiental em que as questões probatórias são complexas, importa em cerceamento de defesa. Logo, é de rigor a declaração de nulidade da sentença.

Recurso provido. Sentença anulada.

(N.U 0000733-78.2015.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – QUEIMADA DE 214 HECTARES DE ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

(N.U 0001026-56.2013.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023)

Assim, a sentença deve ser reformada para proporcionar à parte o exercício do direito de ampla defesa e contraditório.

Forte nessas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a prejudicial de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos para regular saneamento e organização do processo, facultando ao requerido especificar as provas que efetivamente pretende produzir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023